Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726475-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: ANDRE LUIZ DIAS, KARINE DE FIGUEIREDO SILVA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX em face da r. decisão (ID 131332105, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por André Luiz Dias e Karine de Figueiredo Silva Dias, acolheu o pedido autoral e determinou que a Recorrente se “abstenha de proceder à execução extrajudicial do contrato objeto da lide e para que proceda ao recálculo do saldo devedor e das prestações mensais, decotando-se as parcelas mensais adimplidas e o aporte, por ocasião da rerratificação, bem como adequar o encargo e o prazo de pagamento, utilizando-se o disposto no artigo 2o da Lei no 8.692/93, ambas obrigações no prazo de 15 (quinze) dias.”, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias. Alega, em síntese, que os Agravados omitiram ao d. Juízo que a sentença objeto do pedido de cumprimento provisório foi reformada por esta eg. 8a Turma Cível, quando do julgamento das apelações interpostas pelas partes nos autos da APC no 0703884-03.2019.8.07.0020. Ressalta que houve o provimento do apelo da Agravante, para acolher a preliminar de perda do objeto e extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. Ressalta que, apesar de interposto Recurso Especial pelos Agravados, esse não foi admitido. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC/15. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Ao compulsar os documentos que instruem o presente instrumento, verifica-se a existência do v. Acórdão no 1286292 (ID 38145586), proferido no âmbito desta eg. Turma, sob a égide desta Relatoria, ocasião em que se deu provimento à pretensão recursal da Agravante, uma vez que, tendo ocorrido a consolidação da propriedade do bem em nome da credora fiduciária e a realização dos leilões extrajudiciais do imóvel, com a extinção da dívida e das demais obrigações oriundas da avença, nos termos dos artigos 26, caput, e 27, § 5o, da Lei no 9.514/97, houve a perda superveniente do interesse processual na demanda. Desse modo, em razão da perda superveniente do objeto, o processo foi extinto sem resolução do mérito nesta instância recursal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15. Nesse contexto, em juízo perfunctório, afigura-se a probabilidade do direito alegado pela Agravante, uma vez que a ação de conhecimento ajuizada pelos Agravados objetivando a revisão contratual foi considerada inútil, pois, ao tempo em que o d. Juízo monocrático determinou que a Requerida se abstivesse de executar extrajudicialmente o contrato, esse já extava extinto. Assim, defiro o reclamado efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator